Tribunal: TJMT
Processo: 1025176-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1025176-46.2021.811.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: CARLOS ROBERTO VIEIRA BORGES e VIVO S.A.
Recorridos: CARLOS ROBERTO VIEIRA e VIVO S.A
Data do Julgamento: 15/02/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – FATURA DE CONSUMO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS. DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO E DA RECLAMADA PROVIDO.
1. In casu, a parte reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
4. Recursos conhecidos. O reclamante não provido e o da reclamada provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025176-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO VIEIRA BORGES - CPF: 432.701.661-68 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – FATURA DE CONSUMO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS. DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO E DA RECLAMADA PROVIDO.

1.

In casu
, a parte reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Recursos conhecidos. O reclamante não provido e o da reclamada provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022